Tribunal: STF
Processo: RE 80217
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
- HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. 
Havendo sucumbência parcial, os  honorários de advogado devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados. Aplicação do art. 21 do Código de Processo Civil.- Recurso conhecido e provido.